Tribunal: STF
Processo: RE 370057
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA.
NÃO-INCIDÊNCIA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF.
O Plenário desta
colenda Corte, no julgamento do RE 298.616, Relator Min. Gilmar
Mendes, reafirmou orientação de que não cabem juros moratórios no
período compreendido entre a expedição do precatório e seu efetivo
pagamento, na forma do art. 100, § 1º, da Constituição Federal
(redação anterior à EC 30/2000).
Agravo regimental desprovido.